Tribunal: TJMT
Processo: 1022013-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022013-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 486.898.901-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E 2a VOGAL.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – AÇÃO PENAL EM CURSO
–
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
VIOLAÇÃO
–
STF
–
TEMA 22 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Márcio Fernandes Araújo Siqueira, deferiu a liminar para determinar a inclusão do Impetrante na lista final de Concurso Público
n. 102.971-1,

para o provimento do cargo de Agente de Segurança Sócio-educativo.

O Agravante alega que a liminar concedida não teria lugar no ordenamento jurídico vigente, pois esgota o pedido principal do mandado de segurança.

Afirma que a desclassificação do Agravado decorreu de decisão da Comissão de Investigação Social, cujo mérito não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário.

Sustenta que a investigação se baseia na vida pregressa do candidato e em sua conduta moral, inclusive, durante a realização da investigação, tendo ocorrido a sua desclassificação em razão da omissão de informação relevante.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (id. 68591029).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 71435470).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, depreende-se que o ora Agravado participou de concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Polo de Lucas do Rio Verde-MT.

Embora aprovado nas fases de prova objetiva e avaliações psicológica e de títulos, a investigação social o considerou “não recomendado”, por responder a Ação Penal n. 5045-46.2018.811.0042, fato considerado desabonador da sua conduta.

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, impetrou o Mandado de Segurança, cuja liminar foi deferida e ensejou a interposição do presente recurso.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Agravado foi considerado contraindicado na fase de investigação social, “
por constar fatos desabonadores a sua conduta, tendo em vista ser réu em ação penal que se apura a prática de crime.”

Ocorre que, como bem observou o douto Procurador-Geral de Justiça, em seu parecer, a eliminação do Agravado, em razão de

preexistência de processo criminal em andamento, referente à suposta irregularidade na prestação de contas da Curadoria de sua mãe, é circunstância irrelevante para o resultado da investigação social, pois fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5
o
, LVII).

A propósito, registro que o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, brilhantemente ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à

esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva
; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento
, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (negritei)

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que,

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei,
não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.

Exatamente esta a situação do Agravado, que responde à Ação Penal n. 5045-46.2018.811.0042, referente a suposta irregularidade na prestação de contas da Curadoria de sua mãe, idosa e portadora do Mal de Alzheimer.

Assim é que, à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o candidato que sofre Ação Penal ou está respondendo a Inquérito Policial não pode ter restrita sua participação em concurso público, razão pela qual deve ser integralmente mantida a decisão ora recorrida.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE MARÇO DE 2021
(SESSÃO - PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE MARÇO DE 2021

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal)

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a liminar para determinar a inclusão do Impetrante, ora Agravado, na lista final de Concurso Público regido pelo
Edital n. 001/2018/SEJUDH
, para o provimento do cargo de Agente de Segurança Sócioeducativo, uma vez que responde por ação penal não transitada em julgada.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal, votou no sentido de negar provimento ao recurso
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O Tema no 22 do STF (RE no 560900) é claro ao mencionar que é ilegítima a exclusão de candidato em concurso público, bem como viola o princípio da presunção de inocência quando não houver lei restringindo a participação de candidato por ausência de idoneidade moral.

A mesma repercussão geral acima mencionada também menciona ser possível a exclusão de candidato quando houver relação de incompatibilidade entre a natureza do crime pelo qual responde e as atribuições do cargo pretendido.

Assim restou ementada a referida repercussão,
in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii)
relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido
, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF - RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020) (NEGRITEI)

Assim, o fato do candidato responder ação penal não é circunstância, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público.

Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja
incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade.

O cargo pretendido pelo Agravado é de Agente de Segurança Sócioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Nesse contexto fático, a
idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018)

O delito (em tese) praticado pelo Agravado pelo qual responde ação penal (Ação Penal no 5045-46.2018.811.0042, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá) é o de apropriação indébita de aposentadoria de idoso (art. 102 da Lei no 10.741/03 – Estatuto do Idoso), mas não de qualquer idoso, mas sim de sua mãe, conforme se infere na Denúncia ofertada pelo Ministério Público e anexada no Id. 63090560.

Logo, caracterizada a gravidade da conduta relacionada com a natureza do cargo, qual seja, alguém que responde pelo delito de apropriação indébita exercendo cargo na Secretaria de Segurança Pública.

Não bastasse a gravidade da conduta relacionada ao cargo, há ainda um impedimento de ordem legal.

A lei que regulamenta e reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário (Lei Complementar Estadual no 389/2010), é clara que a investigação social é um dos requisitos para ingresso na referida carreira, conforme estabelece o art. 14, §1o, V, da referida lei,
in verbis:

Art. 14
O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:
(...)

V - investigação social.

Não resta dúvida que a prática delitiva, em tese praticada pelo Agravado, mesmo que não tenham ocorrido o trânsito em julgado, ofendem a moral geral (do próprio indivíduo), como também a moral administrativa (ética pública).

Insta salientar ainda que a moralidade administrativa não é apenas uma regra imposta pela legislação local, mas sim, um imperativo de origem e matriz constitucional (art. 37,
“caput”
, da Carta Magna).

Importante registrar também que a repercussão geral do STF e outrora mencionada, ao exemplificar leis mais rigorosas para ingresso na carreira, cita exatamente cargo relacionado à segurança pública, como ocorre no caso em testilha.

Nesse norte, a exclusão de candidato em concurso público por ausência de idoneidade moral é perfeitamente possível.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO
. POLICIAL MILITAR.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.DESCABIMENTO. (...) II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8o, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República. IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional. V -
Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes. VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública
. Precedentes. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) IX - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (NEGRITEI)

Com essas breves considerações, peço vênia ao e. Relator para divergir e votar no sentido de PROVER o presente Recurso e revogar a liminar deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Mantenho o meu entendimento para permitir que o Agravado participe do certame, mas a sua atitude, realmente, é reprovável.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Se pensarmos de uma forma geral, qualquer servidor não deveria praticar qualquer crime.

Improbidade é improbidade.

A pessoa tem que ser honesta, cumpridora dos seus deveres e possuir uma conduta ética em qualquer cargo dentro do direito público. Se faz um concurso a pessoa deve ser proba.

De modo geral, qualquer crime praticado está errado e não poderia ser um servidor.

Sobre o Tema 22 do STF, tive outro julgado que o Tribunal Superior determinou que o aplicasse dizendo que “
quem ainda não foi condenado não pode ser considerado culpado”.

Por essas razões,
acompanho o voto do relator
.

É como voto.

EM 29 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. A 1a VOGAL PROVEU O RECURSO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021